Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705146-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: ANDREA DE CASTRO SOUZA REGO, FABIANA DE CASTRO REGO DE CARVALHO, RODRIGO ANDRE DE CASTRO SOUZA REGO, ERICO SAVIO DE CASTRO SOUZA REGO, ESPÓLIO DE ELIANE RIBEIRO DE CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA DE CASTRO REGO DE CARVALHO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator